Tribunal: TJSP
Processo: 2091306-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que condicionou a citação da parte contrária ao recolhimento, pela Municipalidade, das despesas postais. Irresignação que não comporta acolhida. A Fazenda Pública está sujeita ao recolhimento das despesas processuais em sentido estrito, entre as quais se incluem os valores gastos com citação postal. Ausência de convênio ou norma estadual isentiva. Impossibilidade

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que condicionou a citação da parte contrária ao recolhimento, pela Municipalidade, das despesas postais. Irresignação que não comporta acolhida. A Fazenda Pública está sujeita ao recolhimento das despesas processuais em sentido estrito, entre as quais se incluem os valores gastos com citação postal. Ausência de convênio ou norma estadual isentiva. Impossibilidade de isentar – e também diferir – a responsabilidade da Fazenda Pública pelas despesas relacionadas à citação postal. Recolhimento de rigor. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000375682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091306-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA, é agravado HERALDO ANTONIO
MATIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o E. 2o Juiz, Desembargador
Henrique Harris Júnior, que declara voto., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32120
Comarca:
Itapecerica da Serra
Agravante:
Município de São Lourenço da Serra
(exequente)
Agravado:
Heraldo Antônio Matias (executado)
Ementa: Agravo de Instrumento Decisão que condicionou a
citação
da
parte
contrária
ao
recolhimento,
pela
Municipalidade, das despesas postais. Irresignação que não
comporta acolhida. A Fazenda Pública está sujeita ao
recolhimento das despesas processuais em sentido estrito, entre
as quais se incluem os valores gastos com citação postal.
Ausência
de
convênio
ou
norma
estadual
isentiva.
Impossibilidade de isentar
e também diferir
a
responsabilidade
da
Fazenda
Pública
pelas
despesas
relacionadas à citação postal. Recolhimento de rigor. Nega-se
provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que determinou que o Município procedesse ao
recolhimento de despesas postais para citação postal do(s)
executado(s), nos autos da execução fiscal movida pelo Município
de São Lourenço da Serra em face de Heraldo Antônio Matias.
Aduz o Município-agravante, em síntese, que a decisão
é ilegal, uma vez que é direito líquido e certo da Fazenda não
recolher antecipadamente as despesas postais; cita o art. 91 do
NCPC e art. 39 da LEF; pugna pelo provimento do recurso (fls.
01/15).
Os
autos
foram
encaminhados
à
Mesa,
independentemente de ulteriores providências, por não haver
prejuízo nem ao agravante, nem à parte contrária, ainda não
integrante da relação processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia sobre o dever ou não da
Municipalidade, ora agravante, adiantar o valor referente à citação
postal.
Antes de adentrar ao mérito da controvérsia, mister
ressalvar que esta Relatora, melhor analisando o tema em debate,
reviu seu entendimento anteriormente adotado em casos análogos,
nos quais se posicionava pela isenção da Fazenda Pública em
relação ao pagamento das despesas com citação postal.
Da lição de Leonardo Carneiro da Cunha (in A Fazenda
Pública em Juízo, 13a, p.111/116, Forense) tem-se que despesas
processuais constituem gênero do qual são espécies as i) custas, ii)
emolumentos e iii) despesas processuais em sentido estrito.
São custas as despesas que se destinam a remunerar a
prestação da atividade jurisdicional, desenvolvida diretamente pelo
Estado-juiz por meio das serventias e cartórios; emolumentos, os
que remuneram serviços prestados pelos serventuários de cartórios
e serventias não oficializadas, remunerados pelo valor dos serviços
prestados e não por meio do erário; por fim, são despesas
processuais em sentido estrito as que se destinam a remunerar
terceiras pessoas acionadas pela máquina judiciária, tais como
peritos, o transporte do oficial de justiça, gastos com Correios, entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outros.
Nesse contexto, dispõe a Lei de Execuções Fiscais que:
Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento
de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de
seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.
Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá
o valor das despesas feitas pela parte contrária.
Da leitura do referido dispositivo já se percebe que não
há referência à isenção em relação às despesas processuais em
sentido estrito, das quais trata o presente caso (gastos com citação
postal).
No mesmo sentido
tratando da reponsabilidade da
Fazenda Pública pelo recolhimento de despesas processual em
sentido estrito - é o verbete no 190 do STJ:
Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual,
cumpre a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado
ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de
justiça. (DJ 23.06.1997)
No mais, o Conselho Superior da Magistratura Paulista
editou provimento (CSM no 2.292/2015) que trata das regras para
ressarcimento das despesas postais da “carta modalidade AR” nas
execuções fiscais municipais. Em seu corpo consta a seguinte
disposição:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 1o - As Procuradorias Municipais do Estado de São
Paulo que ajuizarem ações de execução fiscal, deverão
ressarcir ao Tribunal de Justiça as despesas postais nos
termos deste Provimento, mediante pagamento em lote
referente aos executivos fiscais municipais que pretende
distribuir. Saliente-se que só poderia haver dispensa do
recolhimento das despesas postais em comento caso houvesse
Convênio ou Lei estadual concessiva da benesse. Outrossim, o
citado art.39 da LEF não se aplica à situação em análise, seja por
que se refere apenas às custas e emolumentos (não às despesas
processuais em sentido estrito), seja porque não é possível a
concessão de isenção heterônoma de cobranças estaduais por
permissivo federal.

Assim, tecidas tais considerações, conclui-se pela
impossibilidade de isentar e também diferir a responsabilidade
da Fazenda Pública pelas despesas relacionadas à citação postal.
Desse modo, deve ser mantida a decisão interlocutória
atacada, pelos fundamentos lá contidos, com o devido acréscimo
dos aqui ventilados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17913/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2091306-21.2020.8.26.0000
Comarca: Itapecerica da Serra
Agravante: Município de São Lourenço da Serra
Agravado: Heraldo Antonio Matias
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir da Douta maioria.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE
SÃO LOURENÇO DA SERRA contra decisão interlocutória que, em execução
fiscal ajuizada em face de HERALDO ANTÔNIO MATIAS, determinou o
recolhimento dos valores referentes às despesas postais, com imposição de
multa por litigância de má-fé.
Inconformada, a exequente requer a reforma da decisão,
sustentando que a determinação de recolhimento antecipado das despesas
postais pela Fazenda Pública, foi objeto de questionamento em ação
mandamental (Processo no 2066805-37.2019.8.26.0000), em que obteve a
concessão da segurança pleiteada.
Em que pese o entendimento contrário deste relator
acerca da questão central, ou seja, a necessidade de prévio recolhimento dos
valores correspondentes à citação postal pelos Municípios, releva notar que o
caso dos autos encerra peculiaridade que dá ensejo ao acolhimento da
pretensão recursal.
O exame dos autos revela a instauração do Processo
Administrativo no 05/2018 pela MMa Juíza Corregedora do Anexo Fiscal da
Comarca de Itapecerica da Serra, em que se discutiu o pagamento de
despesas postais pelo Município de São Lourenço da Serra, nas execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiscais por ele ajuizadas. No âmbito do procedimento em comento, a
magistrada singular proferiu decisão determinando referido recolhimento,
comunicada ao ente público por meio de ofício.
Referido ato, foi objeto de análise na ação mandamental
no 2066805-37.2019.2018.8.26.0000, em que foi formulado pedido nos seguintes
termos:
“Ao seu final, requer seja o presente remédio provido para o fim de
cassar o ato coator impetrado, e determinar-se o regular
processamento das 2.009 (duas mil e nove) execuções fiscais em
questão (relação listada em anexo - DOC.01) independentemente do
recolhimento da taxa de citação via AR digital, ante as isenções que
goza a Fazenda Pública, ao rigor do que dispõem os artigos 39 da Lei
6.830/1980 e artigo 27 do Código de Processo Civil. Requer, ainda,
seja determinado ao juízo da Comarca de Itapecerica da Serra o
regular processamento de outros processos e de outros atos
processuais vindouros, como, por exemplo, a realização de pesquisas
eletrônicas
na
modalidade
BACENJUD,
RENAJUD,
ARISP,
igualmente independente do recolhimento de custas processuais.”.
(g.n.)
Quando do julgamento, assim pronunciou-se este
Tribunal:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - Impugnação de ato judicial
- Despesas Citação por carta - Exigência de prévio pagamento pela
Fazenda Municipal
Inadmissibilidade - Direito líquido e certo do
impetrante quanto ao regular processamento das execuções fiscais -
Pagamento ao final, se vencida a Municipalidade - Arts. 39 da LEF e
91 do NCPC - Precedentes do STJ, Ordem concedida.
Vale destacar o seguinte trecho extraído do referido
julgado:
[...] Conquanto possam os valores sob referência, cujo
recolhimento foi determinado pelo ato administrativo apontado a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
09, não se inserir na noção de custas ou de emolumentos, e sim na
de despesas, nem por isso o seu adiantamento pode ser exigido da
Fazenda Municipal, que os pagará no final, se vencida.
A questão que aqui se coloca não envolve propriamente
isenção da Fazenda (que ocorre no tocante à taxa judiciária), estando
em jogo, antes, o momento processual em que se pode exigir da
Fazenda o pagamento daqueles valores referidos no art. 1o do
Provimento CSM no 2.292/2015.
A segunda parte do art. 39 da Lei no 6.830/80 faz referência a
“atos judiciais de seu (da Fazenda) interesse” para dizer que a prática
dos mesmos “independerá (...) de prévio depósito”.
Alinhado a essa dicção, o art. 91 do NCPC veio de estabelecer
que “As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da
Fazenda Pública (...) serão pagas ao final pelo vencido”.
Ora, os valores de que se cuida, relativos a despesas postais,
estão diretamente ligados à prática da citação por carta ato judicial
por excelência. Sobre o tema, aliás, já se pronunciou o STJ em
diversas oportunidades, inclusive mediante precedentes aos quais se
imprimiu o regime do art. 543-C do antigo CPC, valendo mencionar, a
título de exemplo, o julgamento do AgRg no REsp no 1.483.350/MG
(2a Turma, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, v.u., em
20/11/2014), com a ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. DESPESAS POSTAIS DE CITAÇÃO. PRÉVIO
PAGAMENTO.
INEXIGIBILIDADE.
ESPECIAL
EFICÁCIA
VINCULATIVA DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NO RESP
1.107.543/SP E NO RESP 1.144.687/RS. 1. A Primeira
Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.107.543/SP (Rel. Min. Luiz
Fux, DJe de 26.4.2010) e o REsp 1.144.687/RS (Rel. Min. Luiz
Fux, DJe de 21.5.2010) ambos submetidos à sistemática
prevista no art. 543-C do CPC, pacificou o entendimento no
sentido de que, a Fazenda Pública, em sede de execução
fiscal, está dispensada do recolhimento antecipado das custas
para a realização do ato citatório, as quais serão recolhidas, ao
final, pelo vencido, nos termos dos arts. 27 e 39 da Lei
6.830/80.
O caso examinado por esse v. acórdão, a propósito, versou
justamente o pagamento de despesas postais.
Deve ter lugar, então, o prosseguimento das execuções fiscais,
com a citação por carta, independentemente do adiantamento dos
valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para os fins propostos, em suma, e na conformidade do
exposto,
fica
concedida
a
ordem.[...].”
(MS
no
2066805-37.2019.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Erbetta
Filho,
j.
09/05/2019).
Desta feita, considerando o pedido tal como formulado,
em que se buscou o afastamento da exigência não apenas para as demandas
até então ajuizadas, mas também para as futuras, admissível é o
inconformismo recursal da municipalidade, por ser de rigor a observância da
decisão proferida na ação mandamental.
Daí que, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao
recurso a fim de que a expedição da carta de citação ocorresse
independentemente do prévio recolhimento, nos termos da decisão proferida
nos autos do mandado de segurança no 2066805-37.2019.8.26.0000.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
(2o Juiz, vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA BEATRIZ DANTAS BRAGA
10B6A8E2
6
9
Declarações de
Votos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
11295062
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2091306-21.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.